Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-38.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006932-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 362.689.091-00 (AGRAVANTE), MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 100.853.178-29 (AGRAVANTE), MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO - CPF: 094.176.238-69 (AGRAVANTE), ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 310.276.148-84 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO SANEADORA – NÃO DELIMITAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE – ART. 357, III, DO CPC – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – QUESTÃO NÃO ANALISADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUIZ QUE AINDA PODE APRECIAR O PLEITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O juiz de primeiro grau, a despeito de dizer necessários os esclarecimentos sobre determinados pontos que diz controvertidos, não distribuiu o ônus da prova, ou seja, não incumbiu à parte autora ou à parte ré o dever de esclarecer determinados pontos, o que pode prejudicar a produção das provas.

2- Nos termos do art. 357 do CPC, III, “
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo [...] definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
”.

3- Acerca da audiência de instrução e julgamento, na decisão agravada não se deferiu ou indeferiu o ato. Tão apenas não se analisou, neste momento, ser necessária ou não, o que é de discricionariedade do juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006932-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO e ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO

AGRAVADO: EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO e ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela de Evidência n.º 0000992-60.2018.8.11.0094, Código 31847 e 11570698, Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, ajuizada contra
EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO
, sobre o ônus da prova.

Os agravantes sustentam que
“a delimitação do ônus da prova é requisito essencial da decisão saneadora do feito, nos moldes do art. 357, III, do diploma processual vigente”.

Defendem que
“A não definição é prejudicial às partes porque, caso o litigante não saiba o que ainda precisa provar no processo, terá sua participação na instrução processual prejudicada, trilhando caminhos desconhecidos”.

Afirmam que
“a intenção do legislador ao inovar o CPC, foi a de deixar claro às partes o ônus probatório. Tanto é que o §2º do art. 373 do CPC, ao dispor sobre a decisão de inversão do ônus da prova, reforça que o ônus probatório não pode ser impossível ou muito difícil às partes”.

Expõem que,
“Outro ponto em que se vislumbra a patente necessidade de reforma da decisão agravada é a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, a despeito do pedido de ambas as partes neste sentido”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 124511652).

A liminar foi deferida (id. 125493677).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 128657653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO e ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela de Evidência n.º 0000992-60.2018.8.11.0094, Código 31847 e 11570698, Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, ajuizada contra
EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO
, sobre o ônus da prova.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ Relatório

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela da Evidência, que Ana Patrícia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do Amaral Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro e Maria Valéria do Amaral Ribeiro, movem em face de Edson Marcos Melozzi, Ângelo Carlos Maronezzi, Agro Norte Pesquisas e Sementes Ltda e Espólio de Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, neste ato sendo representado por sua inventariante Cristina Helena do Amaral Ribeiro.

Alegam as requerentes, que são legítimas possuidoras do imóvel rural denominado “Fazenda Monte Verde”, com área de 2.144,12 há (dois mil, cento e quarenta e quatro hectares e doze ares), situado na Gleba Santa Teresinha, no município de Tabaporã/MT, cuja posse foi adquirida de Wilson Rodrigues dos Santos, na data de 05/03/1999, sendo que no ato da compra se fizeram representar pelo seu pai Sr. Carlos Roberto do Amaral Ribeiro (já falecido, figurando seu espólio no polo passivo da presente ação, que aqui é representado por Cristina Helena).

Asseveram as requerentes que desde a data da aquisição da posse da “Fazenda Monte Verde” a área rural foi ocupada por estas, e franqueada ao seu pai, Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, que na qualidade de mero detentor desenvolvia a criação de gado, animais de pequeno porte e agricultura, porque as autoras residem nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e ainda, a participação de seu pai no ato da compra da fazenda acima mencionada, se deu apenas, como interveniente anuente.

Afirmam que seu pai aproveitando da confiança que lhe foi atribuída, bem como, que detinha a posse da área, falsificou Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, visando usurpar a condição de “possuidor” da referida área, efetuando sucessivas transmissões do mesmo bem, chegando aos requeridos, e, sendo que o fato da primeira venda ser a non domino insuperável será o vício de origem, o que autoriza a possuidor buscar a coisa contra o titular atual, mesmo que não tenha dado início à cadeia sucessória.

No mais, sustentam as requerentes que resta provada a legítima posse vintenária, sobre o imóvel em litígio, bem como, a ocupação ilícita do imóvel por parte dos requeridos e a negativa em desocupá-lo.

Desse modo, requereram as autoras a concessão de tutela da evidência, em sede de liminar e “Inaudita Altera Parte”, para serem Reintegradas na posse da área de 2.144,12 há (dois mil, cento e quarenta e quatro hectares e doze ares) do imóvel rural descrito na inicial e Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, sendo expedido o mandado de reintegração de posse, culminando aos requeridos, em caso de descumprimento, pena pecuniária de multa diária ao arbítrio do juízo.

Foram carreados os documentos constantes às fls. 25/217.

Por força decisão de fls. 225/229 foi recebida a inicial, indeferida a tutela de evidencia invocada na exordial e, determinada a citação dos requeridos e designação de audiência de conciliação.

A tentativa de acordo restou frustrada consoante termo de fls. 269/270.

Os requeridos Edson Marcos Melozzi e Angelo Carlos Maronezzi apresentaram contestação às fls. 275/343, se insurgindo quanto ao valor atribuído pelas autoras à causa, ao argumento que a área litigada possui 2.144,12 há, não podendo o valor do hectare ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que totaliza R$ 21.441.200,00 (vinte e um milhões quatrocentos e quarenta e um mil e duzentos reais), ao passo que, as autoras deram à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Prosseguem sustentando que são ilegítimos para responder ao perímetro da área que incide no imóvel do terceiro que denomina como sendo Dalton Martini e, também, asseveram a preliminar de coisa julgada, em relação a demanda de n. 139/2009 (cód.: 9766). No mérito se insurgem quanto aos pressupostos da alegada posse, afirmando que inexiste posse anterior e que improcedem os pedidos da inicial.

Já a requerida Agro Norte Pesquisas e Sementes LTDA às fls. 841/847 juntou sua defesa, suscitando sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que as autoras não comprovaram a posse, a qual pertence aos proprietários de tal pessoa jurídica contestante.

O requerido Espólio de Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, devidamente citado às fls. 268 deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

As autoras apresentaram impugnação às fls. 866/888, afirmando que a posse do imóvel foi adquirida, ao tempo, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual deve prevalecer, além de se insurgirem quanto as demais teses defensivas.

Ambas as partes postularam pela produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal.

Decisão proferida em 06/07/2020 (ref.4 – id 47228825), na qual determinou que as requerentes readequassem o valor da causa ao benefício econômico pleiteado, de acordo com o valor do imóvel que discutem a posse, inclusive efetuassem o recolhimento do remanescente inerente as custas judiciais.

Agravo interposto pelas partes autoras contra a decisão que determinou que a parte agravante/requerente adequasse o valor da causa, o qual não foi conhecido pelo Tribunal, id 39737552.

Decisão de id 46984871, na qual indeferiu o pedido de justiça gratuita incidental formulada pelas partes autoras, sendo deferido o parcelamento das custas remanescentes.

A parte demandante retificou o valo da causa, bem como comprovou o pagamento da primeira parcela das custas remanescentes, id’s 49242397 e 58381185.

Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita desprovido, id 53944306.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

2. Fundamentação

Sabe-se que nas ações possessórias os elementos essenciais desta natureza jurídica de demanda estão correlacionados na demonstração do exercício da posse, o tempo de gozo do direito possessório e o ato esbulhador/turbador/ameaçador, sendo assim, os requisitos/pressupostos para o acolhimento do pedido de proteção/medida possessória, consoante elencados no art. 1.210 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) c/c os arts. 560/561 e 567, ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Nessa senda, considerando a natureza jurídica que reveste a demanda, assim como as circunstâncias fáticas predominantemente no caso, em especial, o pressuposto da posse ser o poder de fato sobre a coisa, conclui-se que as preliminares arguidas pelos requeridos se confundem com o próprio mérito da demanda em apreço, seja porque está correlacionado ao lapso temporal e/ou exercício efetivo da posse direta ou indireta do imóvel.

Dessa maneira, considerando que tais alegações serão apuradas devidamente em instrução probante, inclusive regularmente analisadas em momento processual oportuno, qual seja, sentença meritória, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, tem-se como imperioso o SANEAMENTO do feito.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual presentes.

Logo, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos os requisitos legais para a proteção possessória, quais sejam, exercício da posse, o tempo de gozo do direito possessório e o ato esbulhador/turbador/ameaçador, bem como os requisitos legais para a declaração de domínio sobre o imóvel que busca usucapir – imóvel usucapiendo -.

Superada a fase de indicações de provas e saneado o feito, passo a analisar os requerimentos probatórios formulados pelas partes.

Em atenção ao pedido formulado pelas partes, verifica-se a possibilidade da realização de perícia técnica no local – imóvel rural denominado “Fazenda Monte Verde”, com área de 2.144,12 há (dois mil, cento e quarenta e quatro hectares e doze ares), situado na Gleba Santa Teresinha, no município de Tabaporã/MT -, nos termos do que disciplina os arts. 357, §8° e 370 c/c art. 464 e seguintes, todos do CPC/15, sobretudo porque as partes demonstraram sua necessidade para comprovar as circunstâncias documentais e fáticas da posse alegada.

Vê-se também que a realização/produção de prova técnica possibilita os esclarecimentos devidos dos pontos controvertidos e fixados na decisão saneadora.

Desse modo, merece guarida o pedido de nomeação de perito técnico para cumprimento do encargo, até mesmo em razão das particularidades que se sobrepõe quando considerados os fatores e circunstancias desta natureza.

Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelas partes, motivo pelo qual, NOMEIO como Perito o Engenheiro Agrônomo Sr. DANIEL VILMAR BESS, que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários periciais, nos termos do art. 465, §2º, I, II e III, do CPC/15.

Com o aporte, INTIMEM-SE as partes da proposta de honorários apresentada nos autos, concedendo o prazo comum de 05 (cinco) dias para manifestação, nos termos do art. 465, §3º, do CPC/15.

Ultrapassado o referido prazo, não havendo insurgência quanto a proposta de honorários, nos termos do art. 95 do CPC/15, INTIME-SE a parte requerida, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDA com o depósito do valor dos honorários periciais, sob pena de preclusão, sendo considerado o valor da avaliação anterior.

Sem prejuízo das providências alhures, intimem-se as partes para apresentarem quesitos e assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, III do CPC/15.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da instauração para apresentação de laudo pericial.

Após a juntada da conclusão técnica nos autos, intimem-se as partes para no prazo sucessivo de dez (10) dias manifestarem-se sobre a aludida prova.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.”

Depreende-se que o juiz de primeiro grau, a despeito de dizer necessários os esclarecimentos sobre determinados pontos que diz controvertidos, não distribuiu o ônus da prova, ou seja, não incumbiu à parte autora ou à parte ré o dever de esclarecer determinados pontos, o que pode prejudicar a produção das provas.

Nos termos do art. 357 do CPC, III, “
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo [...]
definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
”.

Eis o art. 373:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Conforme entendimento jurisprudencial, “
Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento
.” (TJDF; 07026773220208070020; Julgado em
28/01/2021).

Acerca da audiência de instrução e julgamento, na decisão agravada não se deferiu ou indeferiu o ato. Tão apenas não se analisou, neste momento, ser necessária ou não, o que é de discricionariedade do juiz da causa.

Não se pode dizer que há vícios neste ponto quando não se enfrentou a matéria. Determinar a realização de um ato sequer deferido ou indeferido seria supressão de instância.

Ademais, na decisão, o juiz consignou atos às partes “
Sem prejuízo das providências alhures”,
dando a entender que não restringiu às provas àquelas deferidas na decisão.

Certamente que, não estando convencido, poderá deferir a realização da prova testemunhal, ainda mais em ação desta natureza, que é complexa. Entretanto, não se pode dizer, neste momento, que o juiz indeferiu o pleito, pois ainda não foi enfrentado.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e determino que o juiz de primeiro grau defina a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357, III, do CPC, não havendo necessidade de se anular os atos já praticados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022